Tribunal: TJBA
Processo: 8077684-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077684-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA IZABEL CAMPOS MADUREIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar que operadora de plano de saúde custeie tratamento especializado para obesidade mórbida, com acompanhamento multidisciplinar em clínica especializada, bem como fixou honorários advocatícios por equidade.

2.

Honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 4.000,00. Inadequação do critério adotado.

3.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem de vocação obrigatória para fixação da verba honorária, devendo incidir, sucessivamente, sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa.

4.

Fixação por equidade (art. 85, §8º, do CPC) possui natureza excepcional e subsidiária, sendo admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

5.

Tema 1076 do STJ. Vedação à fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico ou o valor da causa for expressivo e mensurável.

6.

Nas ações em que se determina o custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde, a obrigação de fazer possui conteúdo econômico aferível, sendo possível a incidência dos honorários sobre o proveito econômico obtido.

7.

Reforma parcial da sentença apenas para adequar o critério de fixação da verba sucumbencial, estabelecendo honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.

8.

Inaplicável a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº

8077684-41.2023.8.05.00011
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII